Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712190-27.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO VIEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO C6 S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO PAN S.A, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCO AURELIO VIEIRA DOS SANTOS contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA e OUTROS, que extinguiu o processo, sem exame de mérito, pela falta de condição específica de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. Constatado que a subscritora das razões recursais – ID. no 66661811, págs. 1/8 – encontra-se sem procuração nos autos, intimou-se o Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Todavia, transcorreu in albis o prazo para cumprimento da determinação e regularização – ID. no 68123611. É a suma do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Por conseguinte, diante da inequívoca irregularidade na representação processual – ausência de procuração – e do não cumprimento do prazo dado para a regularização processual, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Dessa forma, ausente a procuração e a regular representação processual, deve ser negado seguimento ao recurso, de acordo com o art. 932. inciso III, do CPC. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator